Tribunal: STF
Processo: Rcl 37147
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0002213-65.2013.5.03.0017, que, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB), bem como deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324.
    Pleiteia-se a cassação da decisão reclamada. 
    Em 1º.10.2019, indeferi a medida liminar requerida (eDOC 14).
    Solicitadas as informações, veio aos autos o eDOC 18.
    Devidamente citada, a parte beneficiária não contestou (eDOC 63).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 65).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Na espécie, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet, constata-se que o processo de origem encontra-se com sua tramitação suspensa em face de decisão do relator do processo no âmbito daquela Corte, de 28.11.2014, que determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado de decisão desta Corte no ARE 791932, Tema 739 da sistemática da repercussão geral. 
    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado.
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.
    Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Interesse processual não configurado, uma vez que o recurso contra a decisão reclamada encontra-se sobrestado e, por isso, ainda não há que se falar em não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes. 2. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37222 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019.
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente